Tribunal: TJMT
Processo: 0001372-13.2019.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001372-13.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEOVANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.929.771-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELOIZA APARECIDA ISMAEL - CPF: 945.065.231-72 (VÍTIMA), RICARDO DA SILVA ISABEL - CPF: 856.200.761-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIAGLAS DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 157, §2.º, INC. II E §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 15 DA LEI N.º 10.826/03
, EM CONCURSO MATERIAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS –
ACOLHIDA
– AVENTADA NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS NEM APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU
– PRECLUSÃO DA MATÉRIA - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
2.
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ALEGADA PELA I. DEFESA
– REFUTADA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE COISAS ILÍCITAS – INCREPADO QUE EFETUOU DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA A GUARNIÇÃO E EMPREENDEU FUGA - DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA INVASIVA –
MÉRITO:

3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES PENAIS COMPROVADAS NOS AUTOS – RELATOS JUDICIAIS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADOS PELA OITIVA DO MENOR INFRATOR – APREENSÃO DE PARTE DA
RES
NO IMÓVEL DO QUAL O SENTENCIADO FORAGIU – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO E NOS PROJÉTEIS UTILIZADOS – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA QUE JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 15 DA LEI N.º 10.826/03 –
4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE ADMITIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA, COM DESPROVIMENTO NO MÉRITO.

1.

Se a aventada nulidade da prova emprestada por ofensa ao contraditório e à ampla defesa não foi suscitada como preliminar nas alegações finais nem apreciadas pelo d. juízo sentenciante, não pode ser examinada diretamente pela instância
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, a tornar-se de rigor o não conhecimento do apelo defensivo nesse ponto;

2.

Ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na suposta violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca suspeita de que o apelante estivesse na posse de coisas ilícitas no interior do imóvel, a autorizar a medida invasiva, como a prévia informação recebida pelos policiais de que o sentenciado seria autor do crime de roubo há pouco cometido e estaria escondido em uma residência, para onde os militares se deslocaram e avistaram o condenado efetuando um disparo de arma de fogo contra a guarnição e evadindo-se na sequência, sendo, então, procedida a busca domiciliar, que culminou na apreensão de parte da
res
, não há falar em nulidade probatória;

3.

Comprovado nos autos, em especial nos depoimentos judiciais seguros, coerentes e harmônicos dos policiais, que o apelante efetuou um disparo de arma de fogo contra a guarnição, ao avistar a viatura no imóvel em que estava escondido logo após cometer um roubo, e, na sequência, empreendeu fuga, sendo então procedida a vistoria do imóvel, com a localização de documentos pessoais do increpado no local, bem assim de uma carteira roubada, que foi reconhecida pela vítima, além de o menor infrator que estava na casa ter apontado o apelante como o sujeito que havia acabado de foragir, o qual disse ter chegado na posse das coisas apreendidas, inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória,
pois tais elementos, em irrestrita observância do art. 155 do CPP, são aptos para amparar a responsabilização penal do réu pelos crimes tipificados no art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, do CP e no art. 15 da Lei n.º 10.826/03;

Ademais, e
specificamente no que tange ao crime de disparo de arma de fogo, trata-se de delito formal e de perigo abstrato, que se consuma com a simples prática da conduta descrita no tipo, de modo que a mera ausência de apreensão e perícia da arma e dos projéteis não impede a comprovação da materialidade delitiva, pois sua falta pode ser suprida pelas provas orais constantes dos autos, como ocorre
in casu
;

4.

O
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GEOVANE FERREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANE FERREIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º
0001372-13.2019.8.11.0009
, que o
condenou
pela prática, em concurso material,
dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
e no
art. 15 da Lei n.º 10.826/03
, à pena total de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, o ora apelante foi absolvido do delito previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 213730776, a i. Defensoria Pública Estadual
argui,
como matérias preliminares
,
a
nulidade probatória por violação de domicílio
, com a consequente
absolvição do apelante pelo delito patrimonial
, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva; e a
nulidade da prova emprestada por ofensa ao contraditório e à ampla defesa
, com o conseguinte desentranhamento dos autos, asseverando que não teve a possibilidade de confrontar as declarações do adolescente colhidas em outro feito e solicitar esclarecimentos acerca dos fatos, de modo que “
a possibilidade de a defesa se manifestar posteriormente a respeito da prova já produzida não configura contraditório em sua essência”
.

No mérito
, pugna pela
absolvição dos crimes
por quais restou condenado,

sob o viés da
insuficiência probatória
, destacando, em relação ao
roubo majorado
, que o apelante não foi reconhecido pelas vítimas e o reconhecimento do menor infrator realizado na delegacia é nulo, por inobservância das regras do art. 226 do CPP. Ademais, no que tange ao
disparo de arma de fogo
, aduz que não houve “
qualquer exame e laudo pericial do local, balístico, coleta de cápsulas ou de projéteis para fazerem provas quanto ao alegado pelas ditas testemunhas”
, tampouco foi demonstrada a impossibilidade de realizar a prova técnica, caracterizando-se a perda de uma chance probatória.
Por fim, prequestiona

a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
213730780
, o Ministério Público Estadual manifesta-se,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento parcial do apelo
, especificamente quanto à alegada
nulidade da prova emprestada
,
visto que tal matéria não foi arguida e nem debatida na instância primitiva, caracterizando
indevida supressão de instância
.
No mérito
, rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 214706695, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, convém destacar que, assim como alega o
Parquet
nas contrarrazões recursais, o presente recurso não preenche integralmente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido apenas em parte
.

Como se sabe, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Todavia, no caso ora em apreço, constata-se que a prova emprestada requisitada pelo
Parquet
, cujo pedido foi deferido pelo MM. Magistrado singular em 11/04/2023, restou juntada ao caderno processual em 06/11/2023 (ID 213730761 ao ID 213730763);
não tendo a i. defesa arguido a nulidade probatória por ofensa ao contraditório e à ampla defesa como preliminar em sede de alegações finais
(ID 213730767). Tanto é assim que sequer constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado (ID 213730768).

Assim, não é dada a i. Defensoria Pública, agora, em sede recursal, suscitar tal nulidade, seja pela impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria.

A propósito do tema, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT e do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

“2. Ademais, as questões aventadas
neste habeas corpus - incompetência do Juízo, nulidade da busca e apreensão, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia -
não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo,

o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância,
pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária
”
. (
STJ
– AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017) – Destaquei.

“
Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame,
deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria
” (STJ - AgRg no AREsp: 1842781 TO 2021/0053332-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2021) – Sublinhei.

Aliás, essa conduta da i. defesa técnica é classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-la futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veemente, por não se compatibilizar com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Ainda que assim não fosse,
esclareço que
a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas
, ou seja, o fato de o apelante e sua defesa técnica não terem participado da colheita das declarações do adolescente
Juniaglas de Paula
no processo de onde a prova foi emprestada [autos n.º 0003959-42.2018.8.11.0009], por si só, não infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa,
desde que estes axiomas tenham sido respeitados na ação penal destinatária do compartilhamento probatório
.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. 1. PROVA EMPRESTADA. PROCESSOS COM PARTES DISTINTAS. IRRELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É assente nesta Corte Superior que ‘
a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas
, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto.
Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo’
(EREsp n. 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/6/2014). –
‘Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois
o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios
.
A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado
’
(...). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no RHC n. 157.715/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022) – Destaquei.

“4.
A jurisprudência do STJ entende que, para a configuração do contraditório, é suficiente que a parte tenha sido intimada para se pronunciar a respeito da prova emprestada
, não havendo necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar de sua produção”
. (AgInt no AREsp n. 2.000.280/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022) – Grifei.

Portanto, no caso ora em apreço, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, após a juntada da prova emprestada no presente caderno processual, a i. Defensoria Pública foi devidamente cientificada, todavia, nada alegou acerca da suposta nulidade, como se verifica das alegações finais que apresentou, a evidenciar que o
compartilhamento probatório,
in casu
, rendeu estrita observância ao devido processo legal
.

Ad argumentandum tantum
, friso que, ao analisar o andamento do processo de apuração de ato infracional n.º 0003959-42.2018.8.11.0009, do qual a prova emprestada é oriunda, vejo que
o contraditório foi devidamente observado também no processo originário
, tendo sido o adolescente
Juniaglas de Paula
inquirido na presença de sua i. defesa técnica.

Com base em tais considerações,
acolho a preliminar
arguida nas contrarrazões recursais e
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por

GEOVANE FERREIRA DA SILVA
, especificamente no que tange à preliminar de
nulidade da prova emprestada por ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
haja visa a ocorrência de
indevida supressão de instância
e
ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

E, no remanescente, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

VOTO [
PRELIMINAR ARGUIDA PELA I. DEFESA
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega o apelante serem
nulas as provas direta e por derivação
provenientes da
busca domiciliar
realizada na moradia do adolescente
Juniaglas de Paula, uma vez que inexistia justa causa para a medida invasiva.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Isso porque, consoante narrou em juízo o policial militar
Ideglan Alves de Oliveira
, após noticiado o cometimento de um roubo, os agentes de segurança pública empreenderam diligências no intuito descortinar a autoria delitiva e, na ocasião, abordaram um rapaz na posse de uma arma de fogo [que foi detido e encaminhado à Delegacia], o qual informou que o apelante seria o autor do crime patrimonial e, ainda, indicou a residência em que este estaria escondido.

Assim, os policiais deslocaram-se até a mencionada moradia e, no local, foram surpreendidos com o sentenciado que efetuou um disparo de arma de fogo, tão logo notou a presença da guarnição, e, na sequência, empreendeu fuga. Com isso, os militares adentraram o imóvel e depararam-se com o adolescente Juniaglas de Paula, o qual confirmou ter sido
GEOVANE
quem se evadiu do imóvel; outrossim, avistaram alguns objetos que, posteriormente, foram identificados pelas vítimas do roubo, bem como documentos pessoais do condenado.

De modo semelhante o policial militar
Alexandro Granzoti Moreira
narrou em audiência, afirmando que os agentes de segurança pública receberam informação da prática de um roubo e de que o suspeito estaria escondido em uma residência, para onde os militares se deslocarem e, ao se aproximarem do portão da casa, avistaram o apelante efetuando um disparo de arma de fogo e empreendendo fuga em seguida. Ato contínuo, os militares entraram no imóvel e encontraram o adolescente Juniaglas de Paula, que confirmou ter sido o sentenciado quem foragiu. Além disso, esclareceu que foram localizados na moradia parte da
res.

Enfim, o também policial militar
Juliano Junior Garcia
depôs no curso da instrução criminal no sentido de que, depois de noticiada a prática de um roubo, foram empreendidas diligências, tendo os agentes estatais recebido a informação de que os autores do crime estariam em uma casa no bairro Celídio Marques, para onde a guarnição se dirigiu e foi recebida por um disparo de arma de fogo - que foi revidado pelos militares -, tendo o apelante foragido na sequência. Com isso, os militares adentraram o imóvel e encontraram o adolescente Juniaglas de Paula, que confirmou
tratar-se de
GEOVANE
o indivíduo que disparou contra a equipe policial; além disso, foram localizados no local documentos pessoais do sentenciado e uma carteira que havia sido roubada da vítima.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Portanto, ficando demonstrado no conjunto probatório dos autos que havia prévia informação de que o apelante seria o autor do delito patrimonial e estaria escondido em uma residência, onde os agentes estatais o avistaram efetuando um disparo de arma de fogo contra a guarnição e empreendendo fuga na sequência, tais circunstâncias traduzem
inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar
, o que veio a ser corroborada pela apreensão de parte da
res
no imóvel e de documentos pessoais do sentenciado, uma vez que ultrapassa a mera desconfiança por parte dos militares e demonstra
a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, nã
o se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar que revelaram o envolvimento do apelante
GEOVANE FERREIRA DA SILVA
com o roubo majorado.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte dos autos que o ora apelante
GEOVANE FERREIRA DA SILVA
restou condenado na instância primitiva pelos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
e no
art. 15 da Lei n.º 10.826/03
, pois, no dia 30/12/2018, por volta das 21h30,
em via pública do bairro Jardim Perin, especificamente nas proximidades do estabelecimento “Peninha Parafusos”, na comarca de Colíder/MT, juntamente com o adolescente Juniaglas de Paula, de 17 (dezessete) anos, e fazendo uso de arma de fogo, subtraiu 01 (uma) carteira de couro marrom, contendo documentos pessoais, cartões bancários e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em moeda corrente, bem como 01 (uma) pulseira de ouro de aproximadamente 17g (dezessete gramas), avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), todos de propriedade da vítima
Ricardo da Silva Isabel.

Além disso, na mesma data, por volta das 23h, na residência particular situada na rua Girassol, n.º 364, bairro Celídio Marques, na comarca de Colíder/MT, o increpado disparou uma arma de fogo em lugar habitado, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Irresignado com o édito condenatório, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses defensivas.

1.

DA ALMEJADA ALBSOVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Nada obstante os argumentos despendidos pela i. defesa no intuito de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar a condenação do ora apelante, a
razão não lhe assiste!

A
materialidade das infrações penais
restou inconteste nos autos mediante a portaria de instauração do inquérito policial (ID 213673616 – págs. 1/2), o auto de apreensão em flagrante de ato infracional (ID 213673616 – pág. 6), o boletim de ocorrência (ID 213673616 - págs. 25/27), o auto de apreensão (ID 213673616 – pág. 28) e as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
, conquanto o apelante
GEOVANE FERREIRA DA SILVA
tenha se utilizado do direito ao silêncio, quando lhe fora oportunizado o interrogatório na repartição policial, uma vez que no curso da instrução criminal foi decretada a sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP; denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-lo no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo roubo majorado e o disparo de arma de fogo.

Isso porque, o policial militar
Ideglan Alves de Oliveira
, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclareceu que, no dia fatídico, tinha ocorrido um roubo e os agentes de segurança pública saíram em diligências objetivando descortinar a autoria desse delito. Ao chegarem nas proximidades do bairro Celídio Marques, abordaram um rapaz na posse de uma arma de fogo [que foi detido e encaminhado à Delegacia], o qual informou que o apelante seria o autor do crime patrimonial e indicou a residência em que ele estaria escondido.

Na posse dessas informações, os militares deslocaram-se até a mencionada casa, onde o sentenciado efetuou um disparo de arma de fogo, tão logo notou a presença da viatura, evadindo-se na sequência. Com isso, os policiais adentraram o imóvel e depararam-se com o adolescente Juniaglas de Paula, que confirmou tratar-se de
GEOVANE FERREIRA DA SILVA
o sujeito que havia foragido, tendo o menor, ainda, pontuado que o condenado tinha chegado há pouco tempo naquela moradia, o que o testemunhante afirma ter se confirmado quando averiguaram a motocicleta deixada no local pelo apelante, que ainda estava com o motor quente. Acrescentou que no interior da casa foram encontrados alguns documentos pessoais do
GEOVANE
e parte da
res
, posteriormente identificada pela vítima do roubo.

Semelhantemente foi a oitiva judicial do policial militar
Alexandro Granzoti Moreira
, segundo o qual, no dia dos fatos, os agentes estatais receberam a notícia da prática de um roubo e a informação de que o suspeito estaria escondido em uma residência. Afirmou que no local, ao se aproximar do portão, viu o apelante efetuando um disparo de arma de fogo e empreendendo fuga em seguida. Disse ter revidado esse tiro, sem acertar o condenado.

Prosseguiu contando que os policiais entraram o imóvel e encontraram o adolescente Juniaglas de Paula, bem como objetos, que foram reconhecidos pela vítima do crime patrimonial como de sua propriedade. Ademais, alegou que o menor de idade abordado na ocasião confirmou que
GEOAVANE
era quem havia fugido anteriormente. Por fim, pontou que os ofendidos relataram ter sido o roubo perpetrado por dois indivíduos que estavam na posse de armas de fogo.

Corroborando a tese acusatória,
Juliano Junior Garcia
asseriu em audiência recordar-se vagamente da ocorrência, asseverando que foi noticiada a prática de um roubo e, em diligências, os policiais receberam a informação de que os autores do delito estariam em uma casa no bairro Celídio Marques, para onde a guarnição se deslocou e foi recebida por um disparo de arma de fogo, que foi revidado pelos militares.

Afirmou que o apelante foragiu em seguida, pulando o muro da residência. Outrossim, no interior do imóvel os agentes estatais encontraram o adolescente
Juniaglas de Paula, o qual confirmou tratar-se de
GEOVANE
o indivíduo que disparou contra a equipe policial. Acresceu, também, que na moradia foram localizados documentos pessoais do apelante, bem como uma carteira que havia sido roubada da vítima.

De mais a mais o adolescente
Juniaglas de Paula
declarou no bojo do processo de apuração de ao infracional n.º 0003959-42.2018.8.11.0009, cuja prova foi emprestada para este feito em razão de seu falecimento, que, no dia do ocorrido, o apelante chegou em sua casa meio atordoado, na posse de alguns objetos, como carteira e “ouro”, solicitando pernoitar no local, o que foi autorizado pelo menor, uma vez que eram amigos.

Alegou que, pouco depois, a polícia apareceu, a qual estava no encalço do sentenciado, oportunidade em que este empreendeu fuga, deixando no imóvel o celular, a carteira e alguns documentos pessoais. Em derradeiro, asseverou que foi a polícia quem disparou contra o condenado e não o contrário.

Já o ofendido
Ricardo da Silva Isabel
disse no curso da instrução criminal que, no dia dos fatos, tinha acabado de encostar o seu veículo no portão da casa de um amigo, para buscar um carregador que havia esquecido no local, quando ele e sua mulher foram surpreendidos por dois indivíduos que anunciaram o assalto.

Afirmou que tais agentes estavam na posse de arma de fogo e exigiram sua pulseira de ouro e carteira, na qual estavam o valor de R$ 350,00, sua CNH, carteirinha de contador e arrais, objetos estes que foram entregues. Rememorou que logo o seu amigo saiu da casa para lhe entregar o carregador e os assaltantes empreenderam fuga.

Mencionou não ter visto o rapaz que abordou sua esposa, não tendo condições de descrever as características físicas dele. Falou que, na delegacia, muito embora tenha sido apresentado para um sujeito que tinha o mesmo porte físico, estatura e cor da pele daquele que o abordou durante o roubo, não pôde reconhecê-lo, porquanto não viu o rosto do criminoso na cena do crime, já que ele estava de capacete. Outrossim, expôs ter recuperado apenas sua carteira vazia, que reconheceu no dia seguinte na repartição policial.

E
Heloiza Aparecida Ismael
contou perante a autoridade judiciária que ela e seu esposo tinham passado o dia na casa de uns amigos e, na hora que foram embora, a declarante percebeu que tinha esquecido o carregador de seu celular. Com isso, retornaram para o local e, assim que pararam o veículo na frente da residência, foram abordados por dois indivíduos, que anunciaram o assalto e colocaram armas de fogo em suas cabeças. Em seguida, disse que os criminosos subtraíram de seu marido a carteira com documentos pessoais e uma pulseira de ouro, tendo sido posteriormente recuperada apenas a carteira.

Oportunamente, em relação ao reconhecimento pessoal do menor infrator, que as vítimas teriam realizado na fase extrajudicial, a i. defesa se insurge alegando que não possui valor probatório, ante a inobservância do procedimento legal.

De fato, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

No entanto, na presente hipótese,
não houve o reconhecimento

formal
realizado pelas vítimas na repartição policial, tampouco em audiência, tanto que
sequer existe termo de reconhecimento acostado no caderno processual
, estando a autoria delitiva imputada ao apelante embasada nas provas orais colhidas sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, em especial as declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante.

E acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos, são aptos a sustentar a condenação, desde que em sintonia com os demais elementos probatórios.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Nessa conjuntura, verifica-se que o contexto probatório dos autos revela que, em diligências para localizar o autor do roubo majorado perpetrado, os agentes estatais foram informados de que o apelante estaria envolvido com a referida prática criminosa e escondido em um imóvel, para onde os militares se deslocaram e avistaram o sentenciado efetuando um disparo de arma de fogo contra a guarnição, evadindo-se na sequência; e que, posteriormente, em busca domiciliar realizada, foram localizados documentos pessoais do condenado e parte da
res
, que foi reconhecida pela vítima
Ricardo da Silva Isabel
, além de encontrado o adolescente Juniaglas de Paula, o qual confirmou ser o apelante o fugitivo da abordagem policial e quem chegou com os objetos subtraídos naquele endereço.

Desta feita,
ainda que o menor infrator tenha dito em audiência que não foi o apelante o autor do disparo de arma de fogo, os relatos judiciais seguros, coerentes e harmônicos dos policiais militares que diligenciariam no caso em apreço são suficientes para imputar a autoria do delito tipificado no art. 15 da Lei n.º 10.826/03 a
GEOVANE
, bem como do crime de roubo majorado, já que no imóvel do qual ele foragiu ao avistar a viatura foram apreendidos documentos pessoais dele e parte dos objetos subtraídos, sendo certo que, nesse sentido, esse eg. Sodalício já decidiu que “
Em virtude da posse injustificada da res furtiva pelo réu, sua autoria é presumida, bem como é também presumida sua responsabilidade e inversão do ônus probatório. Não apresentando a defesa qualquer justificativa plausível para a posse dos bens outrora subtraídos, não há que se falar em absolvição

(N.U 1010646-40.2021.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000770-84.2020.8.11.0036, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023).

Assim, não vislumbro espaço para ser acolhido o pleito absolutório por insuficiência de provas, pois t
ais elementos são aptos para,
em estrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
, amparar a responsabilização penal de
GEOVANE FERREIRA DA SILVA
pelas condutas ilícitas previstas no
art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, do Código Penal e no art. 15 da Lei n.º 10.826/03
.

Especificamente no que tange ao crime de
disparo de arma de fogo
, friso que se trata de delito formal e de perigo abstrato, que se consuma com a simples prática da conduta descrita no tipo, de modo que a mera ausência de apreensão e perícia da arma e dos projéteis não impede a comprovação da materialidade delitiva, pois sua falta pode ser suprida pelas provas orais constantes dos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o seguinte precedente desta eg. Terceira Câmara Criminal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
DISPARO DE ARMA DE FOGO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA –
FALTA DE LAUDO PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – CRIME FORMAL E DE MERA CONDUTA – PROVAS ORAIS COLHIDAS APONTANDO A PRÁTICA DO CRIME E O AUTOR
- RECURSO PROVIDO. DECISÃO COM O PARECER MINISTERIAL.
O crime de disparo de arma de fogo em via pública é crime formal, de mera conduta, sendo, pois, prescindível o laudo pericial da arma ou das cápsulas deflagradas, principalmente se, existem nos autos, depoimentos de testemunhas presenciais, confirmando que o agente disparou tiros para cima, em via pública,
após ter se desentendido com a companheira.
Nestes casos, pois, a prova oral tem o condão de suprir a falta de prova pericial específica, quando atestadora, de maneira inequívoca, o cometimento do crime
”
(Ap 59730/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). Destaquei.

Da mesma forma vem decidindo o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OUTROS MEIOS DE PROVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. No julgamento do HC 628.647/SC, em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma, e diante do princípio "tempus regit actum" em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.

2.
Tendo o Tribunal decidido pela condenação, reconhecendo a autoria e materialidade, mesmo sem exame pericial, já que existente nos autos outras provas como os depoimentos da vítima e da testemunha, verifica-se que o entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte, que admite outros meios de prova para atestar a materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, além do exame pericial
.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 689.079/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Destaquei.

De mais a mais, no que tange à
teoria da perda de uma chance probatória
aventada nas razões recursais, é
cediço que o ônus probatório, consoante estabelece o art. 156 do Código Penal, é da acusação para os fatos constitutivos da conduta delitiva; não está, contudo, obrigada a esvaziar por completo as provas possíveis de serem produzidas, afinal, se assim fosse, seria necessária a oitiva de todos os indivíduos envolvidos no caso, inclusive vedado ao Ministério Público desistir de ouvir alguma testemunha ou informante.

Dessa forma, sobrevindo por satisfeito o membro ministerial diante das provas produzidas e, ao interpretá-las, o d. julgador valorando-as como suficientes para atribuir a materialidade e autoria delitiva ao agente delitivo, não há ilegalidade ou, muito menos, insuficiência probatória.

E consoante dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal –
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
. Logo, positivando o princípio do livre convencimento motivado, tal dispositivo estabelece que cabe ao magistrado, em análise do acervo probatório, livremente apreciar e valorar as provas, sendo-lhe vedado apenas julgar exclusivamente com fulcro em elementos informativos.

Portanto, sendo a prova produzida suficiente para convencer o i. sentenciante do teor da acusação, não resta óbice ao pleito condenatório, pois livre é para apreciar a prova e a valorar conforme seu entendimento sobre o caso, desde que de forma fundamentada,
como ocorreu na hipótese em concreto
.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Destarte,
uma vez que os indícios colhidos no inquérito policial e as provas angariadas durante o devido processo conduzem, com a segurança necessária, à conclusão de que o ora apelante é o autor do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e do delito de disparo de arma de fogo
,
é de rigor a rejeição da pretensão absolutória, pois correta a atuação do MM. Juiz
a quo
no reconhecimento da culpa do ora apelante pelos delitos imputados.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, em suas razões recursais, o apelante prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANE FERREIRA DA SILVA
e, no que conhecido,
REJEITO

a preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio
arguida pela i. defesa técnica, bem assim,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Colíder/MT na ação penal n.º
0001372-13.2019.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024